Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-74.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002363-74.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONIQUE MALLMANN - CPF: 049.327.201-14 (RECORRENTE), THAIS DE CASTILHO MATOS - CPF: 410.302.328-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002363-74.2025.8.11.0004.

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
MONIQUE MALLAMANN.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de contas de energia elétrica vinculadas ao nome da autora
Monique Mallamann
, a qual alegou ter deixado o município de Barra do Garças/MT em 2020 e fixado residência em Itajaí/SC. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade da cobrança e fixou indenização de R$ 3.000,00. A concessionária recorreu, sustentando a legalidade da cobrança e a ausência de prova do pedido de desligamento ou alteração de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:(i) definir se o consumidor que deixou de residir no imóvel continua responsável pelas faturas de energia elétrica, na ausência de pedido formal de desligamento ou de transferência de titularidade; (ii) verificar se houve ato ilícito da concessionária apto a ensejar indenização por danos morais pela inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é cabível e tempestivo, sendo rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais contrapõem-se adequadamente aos fundamentos da sentença.

4.

O encerramento do vínculo contratual entre o consumidor e a distribuidora de energia somente ocorre mediante solicitação formal de desligamento, pedido de alteração de titularidade por novo consumidor ou término da vigência contratual, conforme
art. 140 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL
.

5.

A ausência de comprovação do pedido de encerramento ou transferência mantém o titular originário responsável pelas obrigações decorrentes da unidade consumidora, ainda que não mais resida no local.

6.

A autora não demonstrou a comunicação à concessionária acerca da mudança de endereço ou pedido de desligamento, descumprindo o ônus da prova previsto no
art. 373, I, do CPC
.

7.

A negativação decorreu de débito legítimo, uma vez que houve consumo de energia no imóvel e inexistiu conduta irregular da concessionária, que agiu no exercício regular de seu direito de cobrança.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso confirma a licitude da cobrança em casos análogos, quando não comprovada a solicitação de desligamento ou troca de titularidade da unidade consumidora (
N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, j. 24/07/2023
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

O titular da unidade consumidora responde pelas faturas de energia elétrica enquanto não formalizar pedido de desligamento ou transferência de titularidade perante a concessionária.

2.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima quando lastreada em débito decorrente de consumo não desligado regularmente.

3.

A concessionária de energia elétrica atua em exercício regular de direito ao proceder à cobrança de valores devidos e à negativação do titular omisso quanto ao encerramento contratual.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 140.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 24.07.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar a inexistência de débitos de modo que deverá a parte ré proceder com a retirada das restrições no nome da autora bem como atualizar a base de dados de modo a vincular ao verdadeiro usuário da unidade consumidora retirando-o do nome da consumidora; e b) reconhecer a ocorrência dos danos morais pela negativação indevida e fixa-los no importe de
R$ 3.000,00
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida alega a ofensa do ônus da dialeticidade e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a recorrida alega que se mudou da cidade de Barra do Garças – MT, no ano de 2020, para a cidade de Itajaí – SC. Todavia, foi surpreendida com protestos da recorrente referentes a supostas contas de energia elétrica cadastradas em seu nome.

No caso dos autos, não verifico a responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, uma vez que a recorrida confirma que residiu na cidade que gerou os débitos e não comprovou ter solicitado a transferência de titularidade da unidade consumidora ou o desligamento do fornecimento de energia elétrica.

Apesar de a recorrida alegar que nunca foi cliente da recorrente, ela deixou de mencionar qual era o seu endereço na cidade de Barra do Garças e qual unidade consumidora abastecia o imóvel que residia até o ano de 2020, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por outro lado, a recorrida demonstrou que a recorrente sempre foi a titular da unidade consumidora n. 2728150, e que não houve pedido de encerramento contratual.

Nos termos do Art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor apenas ocorre nas seguintes hipóteses:
i)
Solicitação do consumidor e demais usuários;
ii)
pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; ou
iii)
término da vigência do contrato.

Sendo assim, mesmo que a recorrente não mais resida no imóvel ou não seja proprietária do mesmo, ela permaneceu perante a concessionária de energia como responsável pela unidade consumidora, razão pela qual não pode se eximir da obrigação de quitar os débitos decorrentes da prestação de serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL QUE ENSEJOU NO DÉBITO NEGATIVADO.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O titular da Unidade Consumidora é responsável pelas faturas de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Além disso, percebe-se que o imóvel estava sendo abastecido pelo fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, deve ser cobrado pela disposição de tal serviço.

Desta forma, demonstrada a existência de vínculo contratual, não se desincumbiu a parte recorrida do seu ônus probatório em demonstrar a conduta ilícita do recorrente, porquanto a concessionária agiu dentro do exercício regular de direito.

Desta feita, a sentença objurgada merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025